Tribunal: TRF3
Processo: 0002136-44.2012.4.03.6138
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
180/283)

0002136-44.2012.4.03.6138

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 68521

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. ABOLITIO CRIMINIS.

A Resolução no 680/2017 da Anatel estabeleceu novas regras para a exploração do Serviço de Comunicação Multimídia de radiação restrita até cinco mil usuários, tornando prescindível a necessidade de autorização. Conduta atípica. Retroatividade da lei penal mais benéfica (CF, art. 5o, XL). Extinção da punibilidade.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIO PEREIRA VILAS BOAS, ficando prejudicado o exame do recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.